Tribunal: TJPA
Processo: 0101099-60.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0101099-60.2016.8.14.0301

APELANTE: AURORA KIYOKO MURAKAMI, QUANTA ENGENHARIA LTDA

APELADO: QUANTA ENGENHARIA LTDA, ITAU UNIBANCO S.A., AURORA KIYOKO MURAKAMI

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEVOLUÇÃO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. LUCROS CESSANTES. PRAZO DE TOLERÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Quanta Engenharia Ltda contra decisão monocrática que manteve a improcedência dos pedidos de restituição da comissão de corretagem e indenização por lucros cessantes, além da manutenção do prazo de tolerância para entrega do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) a validade da cobrança de comissão de corretagem sem a devida informação ao comprador; (ii) a condenação ao pagamento de lucros cessantes pelo atraso na entrega do imóvel além do prazo de tolerância de 180 dias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cobrança de comissão de corretagem, sem prévia e clara informação ao comprador sobre a inclusão dessa taxa no preço do imóvel, contraria o disposto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor e a tese fixada pelo STJ no Tema 938, sendo devida a devolução dos valores.

4.

Quanto aos lucros cessantes, é entendimento consolidado do STJ que o atraso na entrega do imóvel gera direito à indenização, independentemente de comprovação do prejuízo, presumido pela impossibilidade de usufruto do bem adquirido.

5.

A cláusula de tolerância de 180 dias é considerada válida desde que observada, contudo, no caso concreto, o atraso extrapolou tal prazo, justificando a condenação por lucros cessantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A comissão de corretagem deve ser devolvida quando o comprador não foi previamente informado sobre sua inclusão no preço do imóvel.

2.

O atraso na entrega de imóvel além do prazo de tolerância dá ensejo à indenização por lucros cessantes, presumidos pela impossibilidade de fruição do bem.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 938, REsp nº 1.599.511/SP; STJ, AgInt no AREsp nº 1784260/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 04.04.2022; STJ, EREsp nº 1.341.138/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 09.05.2018.

RELATÓRIO

I.

RELATÓRIO

Houve oposição de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
interposto por
QUANTA ENGENHARIA LTDA
contra a Decisão Monocrática deste relator, vinculada ao

ID. 23550243
,

em que se conheceu dos recursos de apelação e negou-se provimento aos recursos para julgar improcedentes os pedidos formulados.

Nas
razões do interno (ID. 24086387),
o agravante argumenta, em síntese, que a decisão carece de reforma quanto a legalidade do valor da comissão do corretor, bem como, requer que as custas e os honorários sejam suportados exclusivamente pela parte agravada.

Sustenta que em caso de manutenção da decisão quanto a devolução dos valores da comissão do corretor- deve ser reconhecida a ilegitimidade da empresa recorrente, isso porque, o valor da comissão foi recebido pela corretora Maria Cristiane Machado de Andrade, CPF: 083.827.658-07, CRECI 04706.

Contrarrazões vinculadas ao ID 24735196, pela manutenção integral do julgado
.

A despeito dos argumentos da agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

I.

VOTO

II.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno.

III.

MÉRITO

O presente recurso objetiva a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, e, entendeu pela manutenção da devolução simples dos valores pagos a título de comissão de corretagem, bem como, manteve as parcelas quanto a redução do prazo de tolerância para 180 dias, devolução dos valores de corretagem e a condenação por lucros cessantes.

Nessa senda, insta sopesar que a decisão agravada assim considerou a devolução da comissão de corretagem, lucros cessantes e redução do prazo de tolerância:

“(...)

De acordo com a tese fixada em precedentes qualificados pelo STJ – TEMA 938, há “Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem; (vide REsp n. 1.599.511/SP)”.

No caso dos autos, como bem destacado pelo Juízo a quo na sentença, não houve ciência da autora quanto à cobrança de comissão de corretagem e que o preço do contrato (compra e venda do imóvel) incluía os valores contratados a título de corretagem, descumprindo o dever de informação insculpido
no art. 6º, III, do CDC, bem como o que decidiu o STJ no TEMA 938 supracitado.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. TEMA N. 938. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO. SÚMULA 5/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Tema n. 938 do STJ: Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem. 2. Na hipótese, o eg. Tribunal estadual, com arrimo nas peculiaridades do caso concreto, concluiu pela inexistência de previsão no contrato quanto à cobrança de comissão de corretagem, assim como o valor não fora transcrito na cláusula descritiva do montante devido, não sendo possível a retenção dos valores pagos a título de comissão de corretagem. Para modificar esse entendimento seria necessário analisar as cláusulas contratuais, providência incompatível com o recurso especial, a teor da Súmula 5/STJ. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1784260 PR 2020/0290739-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TAXA DE CORRETAGEM. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. TRANSFERÊNCIA AOS PROMISSÁRIOS-COMPRADORES. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do Tema 938, pela sistemática dos recursos especiais repetitivos, firmou entendimento no sentido da "validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem" ( REsp 1.599.511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe de 06/09/2016). 2. No caso, o Tribunal de origem consignou que não houve informação aos promissários-compradores sobre a incidência da comissão de corretagem na aquisição imobiliária, o que impede o repasse de tal ônus ao consumidor. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1949764 AM 2021/0224322-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE CONCESSÃO REAL DE DIREITO DE USO (“TIME SHARING”). RESCISÃO POR INICIATIVA DO AUTOR (CONCESSIONÁRIO). COMISSÃO DE CORRETAGEM TAMBÉM DENOMINADA DE COMISSÃO DE INTERMEDIAÇÃO. COBRANÇA ILÍCITA. PREVISÃO CONTRATUAL DE PERCENTUAL SOBRE O PREÇO TOTAL. VALOR EMBUTIDO NO PREÇO TOTAL. INEXISTÊNCIA DE DESTAQUE NO CONTRATO DO VALOR DA COMISSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CORRETAGEM. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO JULGAMENTO DO RESP. 1599511/SP. OFENSA AO DIREITO BÁSICO DE INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR (ART. 6º, INC. III, DO CDC). PRECEDENTES TJPR. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-PR 00130999120218160030 Foz do Iguaçu, Relator: Eduardo Casagrande Sarrao, Data de Julgamento: 22/05/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/05/2023)

Dessa forma, não há como validar a cobrança de comissão de corretagem, por ausência de previsão contratual e falta de dever de informação.

(...)

Quanto à indenização por lucros cessantes, foi reconhecida pelo Juízo de origem a mora na entrega do imóvel, considerando o atraso além do prazo de tolerância de 180 dias. A indenização foi arbitrada em 0,5% do valor atualizado do imóvel por dois meses, correspondente ao período de atraso.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a condenação da construtora em indenização por lucros cessantes pelo retardo na entrega do imóvel objeto de contrato de compra e venda, independentemente de sua comprovação, tendo em vista que tal demora impossibilita o adquirente de fruir do bem ( STJ – 4ª Turma - AgInt no AREsp 978237/MG, Relator Ministro Luís Felipe Salomão, DJe 16/03/2017); sendo presumido o prejuízo do promitente comprador, o que implica em que os lucros cessantes são devidos, ainda que não fique demonstrado que o comprador tinha finalidade negocial na transação (STJ – 2ª Seção - EREsp 1.341.138-SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 09/05/2018).

No caso concreto, é incontroverso que a autora não recebeu o imóvel na data prevista no contrato de compromisso de venda e compra, mesmo depois de encerrado o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, portanto, resta cristalino que é cabível a condenação em lucros cessantes pelo retardo na entrega do imóvel objeto de contrato promessa de compra e venda, da data do encerramento do prazo de tolerância até à rescisão do contrato, como deferido na sentença apelada.

Acerca da variação percentual entre 0,5% (meio por cento) e 1% (um por cento) do valor do imóvel, essa é consagrada pela jurisprudência pátria como referencial para o cálculo dos alugueres que o adquirente do bem deixou de auferir por força do retardo da construtora.

Nesse sentido, julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. PERCENTUAL DE 1% DO VALOR DO IMÓVEL SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. CLÁUSULA PENAL E LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÂO PROVIDO. 1. As partes firmaram contrato de promessa de compra e venda para aquisição de um apartamento, tendo o prazo se esgotado sem que a agravante realizasse a entrega do imóvel ao agravado. 2. Em função dessa violação contratual, o juízo a quo determinou às agravantes que pagassem, a título de lucros cessantes, 1% (um por cento) do valor do imóvel; determinou que fosse aplicada a taxa de correção pelo INCC ou IPCA, sobre o saldo devedor, sendo aplicado o menor; por fim, deferiu o pedido para que a os agravantes pagassem mensalmente 0,5% por cento do valor do imóvel, referente à cláusula penal, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais). 3. Agiu corretamente o juízo de primeiro grau ao deferir o pedido de tutela antecipada em relação ao pagamento de lucros cessantes, tendo em vista que o atraso na entrega do empreendimento é fato incontroverso e, portanto, a concessão da tutela para pagamento de lucros cessantes independe da demonstração de perigo de dano. 4. Em relação ao argumento de que no contrato já havia previsão de pagamento de 0,5% do preço da unidade e que, portanto, não caberia o pagamento de alugueis mensais, não se sustenta, pois tal previsão refere-se a cláusula penal, cuja natureza é distinta da dos lucros cessantes e portanto, podem cumular. 5. Considero justo e razoável o percentual de 1% (um por cento) sobre o valor do imóvel indicado no contrato, razão pela qual mantenho o valor do pagamento de lucros cessantes estabelecido na decisão agravada. 6. As agravantes alegam a impossibilidade de substituição do índice de correção monetária, alegando que deve ser aplicado o INCC, por ser o índice contratualmente adotado. 7. Contudo, a partir do transcurso da data limite prevista no contrato para entrega do imóvel é cabível a utilização do IPCA, quando este é mais vantajoso para o consumidor em relação ao INCC. 8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(2017.03777104-45, 180.167, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-08-08, Publicado em 2017-09-05).” (Negritou-se).

Destarte, adequada revela-se a fixação de lucros cessantes no caso em apreciação, não se evidenciando excessivo o percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do contrato, visto que 1% é o valor máximo consagrado pela jurisprudência pátria. (...)”

Da leitura do trecho supratranscrito da decisão monocrática, observa-se que a matéria impugnada no agravo interno já foi devidamente enfrentada, inclusive, os argumentos consignados estão em consonância com os julgados do STJ e deste E. Tribunal.

Insta esclarecer a inviabilidade do argumento de ilegitimidade suscitado pela agravante, isso porque, a cobrança de comissão de corretagem somente ocorreu porque o contrato de compra e venda do imóvel continha cláusula embutida de corretagem. Logo, denota-se que o agravante é responsável pela devolução, ante a ocorrência da cobrança prescrita no contrato entabulado por ele próprio.

Esse é o entendimento fixado neste E. Tribunal:

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0136138-21.2016.8.14 .0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA.

APELANTE: LEAL MOREIRA IMOBILIARIA LTDA.

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179

APELADO: JACQUELINE DO SOCORRO DE LA ROCQUE SOARES

ADVOGADO: CAROLINA EVANGELISTA DA ROCHA E LIMA – OAB/PA 21 .020

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CULPA DO VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL INCLUSIVE DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. a incorporadora é parte passiva legítima para responder pela devolução da comissão.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo . Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 01361382120168140301 17154244, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 14/11/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

No que concerne a validade da cobrança a título de comissão por corretagem, restou evidente que o contrato não dispunha de cláusula contratual clara que repassasse a obrigação de pagamento da comissão ao comprador, bem como, o instrumento negocial não prescreve de forma clara a informação do valor total da comissão de corretagem.

Dessa maneira, denota-se a ilegalidade da comissão cobrada:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES. CULPA DA VENDEDORA/CONSTRUTORA. IMISSÃO NA POSSE. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. TAXAS CONDOMINIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.
1. A devolução da comissão de corretagem é devida quando o comprador não é informado do valor total do imóvel, incluindo a comissão, antes da assinatura do contrato de compra e venda, conforme entendimento do STJ (Tema 938).
2. A mora na entrega das chaves, após a quitação integral do preço do imóvel, gera o direito à imissão na posse e à indenização por lucros cessantes, em virtude do prejuízo presumido do promitente comprador (Súmula 568 do STJ). 3. A quantificação dos lucros cessantes em 0,5% do valor do contrato atualizado por mês de atraso é razoável e proporcional, considerando a presunção de prejuízo do comprador. 4. O atraso excessivo na entrega do imóvel adquirido pronto, superior a um ano, após a quitação integral do preço, sem qualquer justificativa plausível para tanto, configura dano moral indenizável, em razão da violação dos direitos da personalidade do comprador. 5. A responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais é do promitente vendedor até a efetiva entrega das chaves do imóvel ao comprador, momento em que este assume a posse. 6. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08255800720208140301 20190561, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 11/06/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Quanto a impugnação ao pagamento dos lucros cessantes, não merece acolhimento o pedido, porque estes foram arbitrados em razão do atraso na entrega do imóvel, o qual, devidamente ocorreu por meses após o prazo de tolerância instituído, assim, evidente a necessidade de reparação pelo atraso, vejamos a jurisprudência nesse sentido:

PROCESSO Nº 0067009-31.2013.8.14 .0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

ADVOGADO: LUIZ FERNANDO MAUÉS OLIVEIRA - OAB-PA 14.802-B

APELADO: OSMAR SCARAMUSSA

ADVOGADO: MÁRIO ALVES CAETANO - OAB-PA 8798-B

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém-PA que condenou a apelante ao pagamento de indenização por lucros cessantes de 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel, danos morais no valor de R$ 10.000,00 e custas processuais, em razão de atraso na entrega de unidade imobiliária do Edifício Village Arcádia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o atraso na entrega do imóvel gera obrigação de indenizar por lucros cessantes; (ii) se há direito à compensação por danos morais em decorrência do atraso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O atraso na entrega do imóvel configura mora contratual e gera o direito à indenização por lucros cessantes, presumida pelo tempo em que o comprador foi privado do uso ou aluguel da unidade imobiliária.

4. A cláusula de tolerância superior a 180 dias é considerada abusiva, devendo ser limitada a esse período, conforme jurisprudência consolidada.

5. Os danos morais são devidos quando o atraso na obra ultrapassa o mero dissabor, causando frustração e angústia ao consumidor.

6. A inversão do ônus da prova é cabível em relações de consumo, sendo de responsabilidade da construtora justificar adequadamente o atraso, o que não ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para manter a sentença objurgada em todos os seus termos porque agendada conforme precedentes da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA.

Tese de julgamento:

1. O atraso na entrega de imóvel gera a presunção de danos materiais na forma de lucros cessantes.

2. A cláusula de tolerância superior a 180 dias é abusiva e enseja a condenação por danos morais e materiais.

3. Os danos morais são devidos quando o atraso na obra causa prejuízos que ultrapassam o mero aborrecimento.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, § 2º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1 .729.593/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j . 28.11.2018.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00670093120138140301 22556340, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 01/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Por isso, entendo que não há a possibilidade de reconhecimento dos apelos suscitados. Desse modo, deve ser mantida, na íntegra, a decisão agravada.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 08/04/2025